Tribunal: TJDFT
Processo: 0734263-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO POR DÉBITO AUTOMÁTICO SEM PEDIDO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ESTORNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.290,36 (cinco mil duzentos e noventa reais e trinta e seis centavos), referente ao dobro do montante cobrado indevidamente por uma obrigação já satisfeita. Em seu recurso, alega ausência de defeito no serviço uma vez que a opção por débito automático foi acionada via sistema por solicitação do cliente em 02/08/2023. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido referente à restituição em dobro do débito cobrado indevidamente.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56965339) e com preparo regular (ID 56965342 e 56965343). Contrarrazões apresentadas (ID 56965345).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. Resta incontroverso nos autos que a fatura do cartão de crédito com vencimento em 15/08/2023 foi paga em duplicidade, uma vez espontaneamente pelo consumidor e outra vez em razão do débito automático.
6. Afirma o recorrido que sempre efetuou o pagamento da fatura, sem o cadastramento do serviço de débito automático. Dessa forma, cabia ao recorrido demonstrar que o consumidor solicitou o serviço de pagamento por débito automático, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC), restando demonstrada a falha no serviço.
7. No caso, o recorrente, à revelia do cliente, alterou a forma de cobrança da fatura do cartão de crédito, o que gerou cobrança indevida e uma série de transtornos ao consumidor, já que não procedeu ao estorno da quantia paga em duplicidade. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Ciente tratar-se de débito indevido, o recorrente não procedeu ao imediato estorno da quantia debitada em duplicidade, não sendo hipótese de engano justificável.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.